Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-33.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0000764-33.2016.8.11.0037.
RECORRENTE JOÃO OLIVEIRA DE LIMA.
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 18610965-TJ):
“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ - ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO POR EQUIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – REFERENCIA. ENTENDIMENTO STJ - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA– DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA ANULADA - PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em carência da ação, se esta foi interposta para buscar o arbitramento de honorários advocatícios trabalhados e não percebidos após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).
Quando fixado mediante apreciação equitativa do Juiz, o valor dos honorários advocatícios deve se basear nos parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC - a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, “sendo que o valor atualizado da causa constitui fator a ser sopesado, pois reflete a importância do processo e qualifica o trabalho realizado pelo advogado.” 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.638.456/PR, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5.5.2017)
3. “Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. [...] ” (AgInt no AREsp 1173218/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (N.U. 0000764-33.2016.8.11.0037, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019)”.
Os recursos de Embargos de Declaração foram providos para sanar erro material (id. 30507472 e id. 42329489-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que o acordão objurgado não respeitou os percentuais estabelecidos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que os honorários foram fixados em apenas 2,7 %, do valor da ação.
Recurso tempestivo (id. 43916037-TJ).
Contrarrazões no id. 46242460-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação ao artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que não respeitou os percentuais estabelecidos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que os honorários foram fixados em apenas 2,7 %, do valor da ação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII